Tribunal: STF
Processo: HC 228897
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Machado Tonsig, em favor de José Meneghel Neto, Eraldo Meneghel e Marcos Meneghel, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 181.279/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Roberto Machado Tonsig, Eraldo Meneghel, José Meneghel Neto e Marcos Meneghel – condenados pela prática de crime de ordem econômica – contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Habeas Corpus n. 5003589- 84.2023.4.03.0000) que manteve hígida a condenação exarada pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Piracicaba/SP (Autos n. 0001559- 90.2011.4.03.6109). Eis a ementa (fl. 1.395):



    [...]



    Alega a defesa constrangimento ilegal consistente no não oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    Argumenta que, diante da recusa do Ilustre Representante do Ministério Público em apresentar a proposta do ANPP – conforme ID 262354735 – deveria a Douta Autoridade Coatora, antes indeferir o pedido dos acusados, observar a regra contida no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, e dar a oportunidade a estes de manifestarem interesse em encaminhar os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para reexame da questão posta, para então, decidir sobre a pretensão manifestada (fl. 1.413). 



    Postula, então, o provimento integral do presente recurso, mediante a concessão da ordem de habeas corpus, para anular o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinando, em face da recusa do Ilustre Representante do Ministério Público Federal em oferecer a proposta de acordo de não persecução penal nos autos da ação penal (fl. 1.414).



    No STJ, o recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveriam os pacientes ter interposto agravo regimental.



    Não há qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque não há plausibilidade no pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente